Tribunal: STF
Processo: RE 79390
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
FALÊNCIA. RITO PREVISTO NO ART. 11 E SEUS PARAGRAFOS DA RESPECTIVA
LEI. II. RAZOES QUE IMPUNHAM O PROCESSAMENTO ORDINÁRIO NÃO ATENDIDAS
PELO MAGISTRADO. DECISÃO QUE A ANULA FUNDADA EM VARIOS MOTIVOS. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SE PROVA O DISSIDIO PRETORIANO COM MERA
CITAÇÃO DO ACÓRDÃO PARCIALMENTE TRANSCRITO NA ADCOAS, PELA
IMPOSSIBILIDADE DE COTEJA-LO COMO IMPENDE (R.I., ART. 305). ADEMAIS,
ASSENTANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO BASTANTE,
NÃO ATACADOS TODOS, DESCABE A PRETENSAO ÚLTIMA (SÚMULA N. 283).
IV. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.